Tribunal: TJMT
Processo: 1034024-83.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1034024-83.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[RAFAEL DE SOUZA DANTAS - CPF: 054.150.071-64 (PACIENTE), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), IAGO DE JESUS MENDES - CPF: 070.492.732-28 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), A. M. T. L. - CPF: 082.824.331-01 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS E CORRUPÇÃO DE MENORES. PRISÃO PREVENTIVA.
ALEGADA ATIPICIDADE DA CONDUTA COM BASE NO TEMA 506 DO STF
. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE NA PRÁTICA DELITIVA.
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.
INADEQUAÇÃO E INSUFICIÊNCIA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.

I. Caso em exame:

Cuida-se de
Habeas Corpus
impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor de paciente, preso preventivamente desde 28/09/2025 pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006) e corrupção de menores (art. 244-B do ECA).

II. Questão em discussão:

a) Verificar se é possível o reconhecimento da atipicidade da conduta à luz do Tema 506 do STF, tendo em vista a quantidade de droga apreendida;

b) Verificar a legalidade da prisão preventiva decretada e se estão presentes os requisitos dos artigos 312 e 313 do CPP;

c) Avaliar a possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

III. Razões de decidir:

A tese firmada no Tema 506 do STF aplica-se apenas a casos de porte de
cannabis sativa
para consumo pessoal, não alcançando situações com elementos indicativos de tráfico
.

O paciente é reincidente específico em crime de tráfico, com pena anterior extinta em 2023, o que reforça a gravidade concreta do delito e o risco de reiteração delitiva.

A prisão preventiva foi devidamente fundamentada com base nos artigos 312 e 313 do CPP, demonstrando a materialidade, indícios de autoria e
periculum
libertatis
.

A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão mostra-se inadequada e insuficiente diante da gravidade dos fatos, da reincidência e da periculosidade social do agente.

A existência de diligências pendentes para apuração do
quantum
de droga não descaracteriza, por ora, a legalidade da prisão.

IV. Dispositivo e tese:

Ordem denegada.

Tese
s
de julgamento:

“1. A tese do Tema 506 do STF não se aplica quando presentes elementos concretos de tráfico de drogas, como confissão, fracionamento do entorpecente e envolvimento de menor.”

“2. A reincidência específica no crime de tráfico de drogas, aliada à gravidade concreta da conduta, justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública.”

“3. A substituição da prisão por medidas cautelares diversas é inviável quando demonstrada a sua inadequação e insuficiência para proteção do meio social.”

Dispositivos relevantes citados:

CPP,
arts
. 310, II; 312 e 313, I

CF/1988, art. 5o, LXI

Lei n. 11.343/2006, art. 33,
caput

ECA, art. 244-B

Jurisprudências relevantes citadas:

STF, HC 137558
AgR
, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 13.3.2017

STJ,
AgRg
no RHC n. 197.786/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 1/7/2024

TJ/MT, Enunciado n. 06 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado pela
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
, em favor de
RAFAEL DE SOUZA DANTAS
, apontando como autoridade coatora o Juízo da
5a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT
.

Extrai-se da impetração que o paciente se encontra preso preventivamente desde
28/09/2025
, sob a imputação, em tese, dos crimes de
Tráfico de Drogas
e
Corrupção de Menores
(art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 e art. 244-B da Lei n. 8.069/1990).

Em suas razões, a impetrante alega, em síntese: a) atipicidade da conduta pela pequena quantidade de entorpecente apreendido; b) que a droga se destinava a consumo pessoal, conforme o Tema 506 do STF; c) que a prisão preventiva é desproporcional; e d) suficiência das medidas cautelares diversas à prisão.

Por fim, requereu a concessão da liminar, com a finalidade de revogar a prisão preventiva do paciente ou relaxar a prisão em flagrante.

No mérito, pugnou pela concessão da ordem.

O pedido de liminar foi
indeferido
(id. 318915855), pois, em sede de cognição sumária, não se vislumbrou ilegalidade manifesta, destacando-se a reincidência do paciente.

A autoridade coatora prestou as informações requisitadas (id. 320501357), ratificando os fundamentos da custódia cautelar para garantia da ordem pública e informando o regular trâmite do feito.

Na sequência, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou-se pela
DENEGAÇÃO
da ordem, sustentando a gravidade concreta da conduta e o histórico de reincidência do paciente.

É o relatório.

VOTO

Egrégia Câmara
:

Presentes os pressupostos
objetivos e subjetivos para a sua constituição válida e regular, o presente
Habeas Corpus
, há de ser submetido a julgamento.

Com efeito, extrai-se do Auto de Prisão em Flagrante n. 1027580-86.2025.8.11.0015 que a paciente teve sua prisão em flagrante convertida em preventiva, sob os seguintes fundamentos:

“(...) Examinando sistematicamente os artigos 312 e 313, ambos do CPP, verifica-se que se fazem presentes os requisitos necessários à decretação da prisão preventiva do(s) custodiado(s).

Colhem-se dos elementos constantes nos autos a existência de prova da materialidade delitiva e indícios suficientes da autoria dos crimes de tráfico ilícito de drogas e corrupção de menores, ficando, portanto, caracterizado o
fumus
comissi
delicti.

Lado outro, encontra-se presente, também, o
periculum
libertatis
,
consubstanciado na necessidade de g
arantir a ordem pública,
prevista no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Nessa toada, importante registrar que a Legislação Adjetiva ao se referir ao termo “garantir a ordem pública/social”, deixa claro que o objetivo é impedir que o autor/indiciado pratique novos delitos, acautelando, assim, o meio social e a própria credibilidade da Justiça, diante da gravidade dos crimes e de sua repercussão, revelando-se, desta maneira, uma medida de contenção da violência que se vem alastrando de modo incontrolável na sociedade.

Infere-se do Boletim de Ocorrência no 2025.282448 que “ILÍCITO FOI ENCONTRADO COM ELE. EM SEGUIDA, FOI SOLICITADO QUE A MENOR ALICI MAYARA TEODORO ABRISSE SUA BOLSA, MOMENTO EM QUE FORAM LOCALIZADOS
TRÊS (03) INVÓLUCROS DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA À MACONHA.
INDAGADA SOBRE A ORIGEM DA SUBSTÂNCIA, A MENOR AFIRMOU QUE PERTENCIA AO SUSPEITO RAFAEL, O QUAL, AO SER QUESTIONADO, CONFIRMOU SER O PROPRIETÁRIO DA DROGA E
DECLAROU QUE REALIZA O COMÉRCIO ILEGAL DO ENTORPECENTE NAQUELA REGIÃO.
DURANTE A ENTREVISTA, RAFAEL AINDA INFORMOU
QUE POSSUI UM COMPARSA RESPONSÁVEL POR GUARDAR, PREPARAR E FRACIONAR A SUBSTÂNCIA PARA VENDA. DIANTE DO RELATO,
FOI SOLICITADO O ENDEREÇO DO REFERIDO INDIVÍDUO. O SUSPEITO, DE FORMA VOLUNTÁRIA, CONDUZIU A EQUIPE ATÉ A RESIDÊNCIA DE IAGO DE JESUS MENDES, QUE PRONTAMENTE ENTREGOU O RESTANTE DA SUBSTÂNCIA QUE ESTAVA EM PROCESSO DE PREPARAÇÃO, SENDO NOVE (09) PORÇÕES PEQUENAS JÁ PRONTAS PARA COMERCIALIZAÇÃO E UMA (01) PORÇÃO MÉDIA QUE AINDA SERIA FRACIONADA. CABE RESSALTAR QUE, NO MOMENTO DA ABORDAGEM, O SUSPEITO RAFAEL ENCONTRAVA-SE DE POSSE DE UMA MOTONETA HONDA/BIZ, DE COR BRANCA E SEM RETROVISORES, VEÍCULO QUE ELE AFIRMOU UTILIZAR PARA REALIZAR AS CHAMADAS "CORRIDAS" NO COMÉRCIO ILEGAL DE ENTORPECENTES NA REGIÃO.”

Os Policiais Militares ENIVALDO RODRIGUES DE ARAUJO JUNIOR

e ODAIR ANTONIO DA SILVA ratificaram as informações contidas no Boletim de Ocorrência no 2025.312541.

Perante a autoridade policial, RAFAEL DE SOUZA DANTAS declarou que,
havia passado na casa do suspeito Iago para fumar um "
braw
". Informou que foi acompanhado pela menor
Alyce
Mayara e que ambos estavam na motocicleta que posteriormente foi apreendida.

Após consumirem o "
braw
" na residência de Iago
, dirigiram-se a um posto de combustível. Declarou que o entorpecente pertencia a Iago. Enquanto estavam no pátio do posto, foram abordados por policiais, os quais encontraram um "fino" com a menor
Alyce
. Em seguida,
Alyce
informou aos policiais onde haviam adquirido a substância. Os agentes, então, se deslocaram até a casa de Iago, onde localizaram mais entorpecentes.

Interrogado perante a Autoridade Policial, IAGO DE JESUS MENDES exerceu seu direito constitucional de permanecer em silêncio.

Diante dos elementos mencionados e demais informações contidas no Auto de Prisão em Flagrante Delito, concluo que a decretação da prisão do(s) custodiado(s) é medida impositiva, diante da existência de indícios suficientes da autoria quanto aos crimes de tráfico de drogas e corrupção de menores, e provas de sua materialidade. Portanto, configurado o primeiro pressuposto da prisão preventiva, qual seja, o
fumus
comissi
delicti.

Por outro lado, quanto ao
periculum
libertatis
a justificar o encarceramento, sendo exigência à decretação da prisão cautelar, previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, resta clara a necessidade da decretação da prisão preventiva
para garantia da ordem pública
. Aqui, cabe destacar que os requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal não são cumulativos, e sim alternativos, sendo que no caso dos autos resta presente a necessidade de decretação da prisão preventiva para fins de garantia da ordem pública, considerando a gravidade dos crimes, a periculosidade social dos agentes e a probabilidade de retinência delitiva.

Inicialmente, é cediço que o tráfico de drogas é delito que gera instabilidade não só material, como também institucional, no seio da sociedade, de modo que a gravidade deste crime decorre não somente da lesão concreta ao bem jurídico protegido, mas, sim, do potencial risco à sociedade, essa que no caso concreto se sente incomodada, ameaçada e desprotegida pelo tráfico que supostamente estava sendo realizado pelo autuado, ainda mais, considerando a probabilidade concreta de reiteração delitiva.

Dessa forma, em regra, o crime em comento revela a periculosidade do seu agente, geralmente envolvido em associações criminosas e, principalmente, em outros crimes de igual ou maior gravidade que assolam a sociedade e não há como este Magistrado coadunar com tais condutas e deixar a sociedade desguarnecida ou desprotegida.

Ademais, é de bom alvitre registrar que a soltura do(s) autuado(s) poderá revelar o desabono da justiça brasileira, tendo em conta que, em liberdade, o autuado certamente encontrará os mesmos estímulos para voltar a delinquir, ante a perspectiva de lucro fácil e a sensação de impunidade, em detrimento de muitas pessoas e destruição de famílias, em razão dos problemas trazidos pelo viciado.

Nota-se, portanto, que a liberdade do(s) custodiado(s) é um risco à ordem pública, uma vez que lhes foi imputado o cometimento do crime de tráfico de drogas, sendo de sabença geral que este delito gera transtornos em lares, fomenta outros crimes e causa sérios danos à saúde, atingindo o sistema único de saúde, elementos esses que determinam a manutenção cautelar dos custodiados.

Por oportuno, não se pode olvidar que o conceito de ordem pública abrange não só a tentativa de se evitar a reiteração delituosa, mas, também, o acautelamento social decorrente da repercussão negativa e do estado de insegurança, de intranquilidade e de impunidade efetivamente causado com a prática do delito, dando a falsa impressão de que todos podem fazer o que bem entendem e que mesmo assim continuarão em liberdade.

A respeito do tema, Eugênio Pacelli de Oliveira ensina que:

“Percebe-se, de imediato, que a prisão para garantia da ordem pública não se destina a proteger o processo penal, enquanto instrumento de aplicação da lei penal. Dirige-se (...) à proteção da própria comunidade, coletivamente considerada, no pressuposto de que ela seria duramente atingida pelo não-aprisionamento de autores de crimes que causassem intranquilidade social. (...) No Brasil, a jurisprudência, ao longo desses anos, tem-se mostrado ainda um pouco vacilante, embora já dê sinais de ter optado pelo entendimento da noção de ordem pública como risco ponderável da repetição da ação delituosa objeto do processo, acompanhado do exame acerca da gravidade do fato e de sua repercussão”. (In Curso de Processo Penal, 14a Edição, 2011, Ed. Lúmen Júris/RJ, p. 495).

Outrossim, em Folha de Antecedentes Criminais extraída do sistema SEC, se constata a existência de outro registro criminal em face do autuado, possuindo contra si executivo de pena sob n° 0001610-70.2017.8.11.0019, em trâmite perante o Juízo da vara única da comarca
de
Porto
dos Gaúchos, condenado pela prática do crime de tráfico de droga.

Circunstância que, alinhadas à gravidade concreta do crime de tráfico de drogas, corrobora para a decretação da prisão preventiva como meio de garantir a ordem pública e evitar a renitência delitiva, senão, vejamos:

“O risco de
reiteração delitiva
, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.” – Enunciado n. 06 TJ/MT.

Além disso e mais importante é o fato de que além da presença, in
casu
, do requisito previsto no inciso I do artigo 313 do Código de Processo Penal (crime doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a quatro anos).

Dessa forma, constata-se a presença dos requisitos previstos nos artigos 312 e 313, inciso I, ambos do Código de Processo Penal, não ficando dúvidas de que a segregação cautelar do indiciado, neste momento, se mostra necessária para garantir a ordem pública.

Assim, entendo que a gravidade concreta do delito e a sua repercussão na sociedade evidenciam a insegurança gerada no meio social.

Por fim, registro não ser adequada à hipótese versando a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, elencadas no artigo 319 do Código de Processo Penal, uma vez que as considero insuficientes para preservar a ordem pública e não se mostram proporcionais à conduta supostamente praticada pelo(s) indiciado(s).

Dessa forma, fundamentada a prisão preventiva em análise na presença dos requisitos acima mencionados, quais sejam:

(i) Comprovada existência do crime e dos indícios de autoria;

(
ii
) Necessidade de garantia da ordem pública;

(
iii
) Existência de crime doloso punido com pena privativa máxima superior a quatro anos; e

iv
) Recalcitrância do custodiado.

Portanto, (...) Sempre que restarem presentes prova da materialidade e indícios de autoria, o juiz está autorizado a decretar ou manter a segregação do réu, para, dentre outras finalidades, assegurar a garantia da ordem pública e a conveniência da instrução criminal (art. 312 do Código de Processo Penal). 3. Inexiste ilegalidade na prisão quando a autoridade dita como coatora explicita suficiente e fundamentadamente as razões fáticas e jurídicas pelas quais determina ou mantém a prisão preventiva. 4. Cumpre lembrar o princípio da confiança no juiz da causa, que, por estar mais próximo dos fatos e das pessoas envolvidas, melhor pode avaliar a necessidade da providência cautelar. 5. A manutenção da custódia cautelar do paciente não fere o princípio constitucional da presunção de inocência (art. 5o, LXI, CF/88), pois devidamente contemplados, no caso em tela, os pressupostos do art. 312 do Código de Processo Penal. (TJSC; HC 4000245-07.2017.8.24.0000; Maravilha; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Paulo Roberto
Sartorato
; DJSC 15/02/2017; Pag. 287)

Por derradeiro, no que tange ao pedido de liberdade provisória formulado pela Defesa, entendo que, conforme retro fundamentado, estão preenchidos todos os requisitos exigidos pelos artigos 312 e 313, ambos do CPP, razão pela qual merece rejeição.

Ante o exposto, uma vez preenchidos os requisitos previstos nos artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal, ACOLHO o pedido formulado pela Autoridade Ministerial, logo, HOMOLOGO O PRESENTE AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE E CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA do(s) autuado(s) RAFAEL DE SOUZA DANTAS, já qualificado(s) nos autos, para garantir a ordem pública, com fundamento nos artigos 310, inciso II, 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal.” (sic- id. 313642859)

Inicialmente, cumpre analisar a alegação de atipicidade da conduta pela pequena quantidade de entorpecente apreendido, com base no Tema 506 do Supremo Tribunal Federal.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 635.659/SP (Tema 506), fixou a tese de que "

Não comete infração penal quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, a substância cannabis sativa, sem prejuízo do reconhecimento da ilicitude extrapenal da conduta, com apreensão da droga e aplicação de sanções de advertência sobre os efeitos dela (art. 28, I) e medida educativa de comparecimento
a
programa ou curso educativo (art. 28, III)

".

Contudo, a tese fixada pelo STF aplica-se exclusivamente aos casos em que a
cannabis
é destinada ao consumo pessoal, não abrangendo situações em que há elementos indicativos da prática do crime de tráfico de drogas.

Inicial
mente, destaca-se que, além dos
três invólucros de maconha encontrados na bolsa da adolescente,
foram apreendidas na residência do comparsa do paciente mais nove porções pequenas de maconha já prontas para comercialização e uma porção média que ainda seria fracionada, totalizando aproximadamente 85 gramas da substância, conforme laudo pericial.

Ademais,
a decisão se baseou nas declarações dos policiais
que
informaram que no momento da pris
ão em flagrante, o próprio paciente teria
informado
aos policiais que realizava o comércio ilegal de entorpecentes na região, informando inclusive que possuía um comparsa responsável por guardar, preparar e fracionar a substância para venda. Também foi relatado que o paciente utilizava uma motocicleta Honda/Biz para realizar as chamadas "corridas" no comércio ilegal de entorpecentes.

Outro ponto relevante é o envolvimento de uma adolescente de 15 anos de idade na prática delitiva, o que configura, em tese, o crime de corrupção de menores previsto no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Por oportuno, em consulta reali
z
ada no sistema PJE/MT, verifiquei nos autos do inquérito policial n. 1028260-71.2025.8.11.0015, que
o Ministério Público manifestou requerendo novas diligências

para
individualizar a conduta e determinar a quantidade exata de entorpecente encontrada com cada investigado
, separando-a da totalidade da substância confiscada no contexto da apreensão.

A cota ministerial foi acolhida pelo juízo de origem

que
, no dia
11/11/2025,
determinou à autoridade policial a complementação das informações no prazo de
30 dias.
Diante disso, o Inquérito Policial permanece em fase de diligências essenciais, aguardando a elaboração de laudo pericial complementar.

Dessa forma, enquanto pende a conclusão da perícia técnica para aferir se o paciente portava, de fato, quantidade inferior ao limite estabelecido pela Corte Suprema para a presunção relativa de usuário, prevalece a higidez da prisão preventiva baseada nos indícios de tráfico e
na reincidência específica
.

Liberar o paciente reincidente antes dessa verificação frustraria a aplicação da lei penal e colocaria em risco a ordem pública, ante a probabilidade concreta de reiteração delitiva.

Portanto, não há como acolher,
neste momento,
a alegação de atipicidade da conduta com base no Tema 506 do STF,
uma vez que a diligência atualmente em curso nos autos do Inquérito Policial ainda não foi concluída.
Ademais, os elementos já constantes dos autos não permitem afirmar tratar-se de mero porte para consumo pessoal.

Quanto à
legalidade da prisão preventiva,
verifica-se que a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva encontra-se devidamente fundamentada, atendendo aos requisitos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.

A materialidade delitiva está demonstrada pelo auto de prisão em flagrante e pelo laudo pericial que atestou a natureza e quantidade da substância apreendida. Os indícios de autoria, por sua vez, decorrem dos depoimentos dos policiais militares que efetuaram a prisão, da declaração da adolescente envolvida e
das informações prestadas pelo
paciente perante a autoridade policial.

No que tange ao
periculum
libertatis
,
a decisão fundamentou a necessidade da prisão preventiva na garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta do delito, a periculosidade social do agente e a probabilidade de reiteração delitiva.

Cabe ressaltar que o paciente é
reincidente específico
no crime de tráfico de drogas, tendo cumprido pena pelo mesmo delito em execução penal registrada sob o no 0001610-70.2017.8.11.0019, com extinção da punibilidade em
05/05/2023
.
Essa
circunstância reforça a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, demonstrando a propensão do paciente à prática delitiva.

Assim, o Supremo Tribunal
Federal firmou
diretriz jurisprudencial no sentido de que:

“
a
fundada probabilidade de reiteração delitiva justifica a ordem de prisão cautelar (HC 128.779, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 135.418, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 135.105,
Rela
. Mina.
Cármen
Lúcia)”
(HC no 137558
AgR
- Relator: Min. ROBERTO BARROSO - 13.3.2017).

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que “
a
o asseverar que a existência de inquéritos, ações penais em curso ou
condenações definitivas
denotam o risco de reiteração delitiva e, assim, constituem também fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar
(RHC n. 76.929/MG, Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma,
DJe
29/11/2016).

A propósito, cito o enunciado orientativo no. 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Tribunal de justiça:

“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.
”

Por fim, quanto à alegação de que as medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes no caso concreto, entendo que tal argumento não merece prosperar.

Ainda
, constatada a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, não há que se falar em aplicação de
medidas cautelares alternativas à prisão
, posto que, mostram-se inadequadas e insuficientes para resguardar o meio social.

Aliás, esse é o entendimento já sedimentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) 6. Tendo sido demonstrada a necessidade da custódia cautelar, é inviável a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, eis que a gravidade concreta da conduta delituosa indica que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura.”
(
AgRg
no RHC n. 197.786/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 1/7/2024,
DJe
de 3/7/2024.)
(sic).

Portanto, não vislumbro ilegalidade ou abuso de poder na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, estando presentes os requisitos legais para a manutenção da custódia cautelar.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Pr
ocuradoria-Geral de Justiça,
DENEGO
a ordem impetrada
em favor de
RAFAEL DE SOUZA DANTAS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025